Tribunal: TJSP
Processo: 1016711-11.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível - Ação ordinária - Autor que ocupou entre 11.04.2002 a 26.01.2004 o cargo de Conselheiro Fiscal na empresa "Gazeta Mercantil S.A. e que após seu pedido de desligamento passou a receber notificações comunicando a inclusão de seu nome no polo passivo em demandas na Justiça do Trabalho, em decorrência de suposto exercício como administrador na referida empresa - Alegação de equívoco

Ementa:
Apelação Cível - Ação ordinária - Autor que ocupou entre 11.04.2002 a 26.01.2004 o cargo de Conselheiro Fiscal na empresa "Gazeta Mercantil S.A. e que após seu pedido de desligamento passou a receber notificações comunicando a inclusão de seu nome no polo passivo em demandas na Justiça do Trabalho, em decorrência de suposto exercício como administrador na referida empresa - Alegação de equívoco cometido pela JUCESP, que teria deixado de atualizar a ficha cadastral simplificada - Admissibilidade - Renúncia do cargo de Conselheiro Fiscal em que ficou consignada a retirada do Autor do conselho fiscal da empresa - Equívoco no registro da Ficha Cadastral Simplificada pela JUCESP, que manteve o nome do Autor como Conselheiro Fiscal - Sentença reformada.
Recurso provido.